Tribunal: STF
Processo: RHC 162720
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso que se insurge contra pronunciamento monocrático. Mero inconformismo. 3. Dispensável a constituição do crédito tributário para a valoração do valor iludido na dosimetria da pena no crime de descaminho. 4. Impossível a extensão de decisão com base no artigo 580 do CPP, quando consideradas circunstâncias pessoais. 5. Agravo a que se nega provimento.